Tribunal: TJDFT
Processo: 0730131-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário).
2. Decisão anterior - A decisão agravada suspendeu o processo executivo pelo prazo de seis meses.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender o processo executivo por prazo superior a seis meses, conforme pactuado no acordo pelas partes.
III – Razões de decidir
4. Em razão do acordo para pagamento parcelado da dívida e diante do requerimento expresso das partes, a execução deverá ser suspensa pelo prazo concedido pela exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, conforme previsão do art. 922, caput, do CPC. Decisão reformada para deferir o pedido do credor de suspensão do processo até 18/6/2029 ou até eventual notícia de descumprimento do avençado.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.